Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-63.2018.8.11.0025
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000125-63.2018.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (APELANTE), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), ADRIANA MARCIA DOS SANTOS - CPF: 650.626.391-15 (APELADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Erro material. Correção sem Efeitos Infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos para correção de erro material em julgamento que negou provimento ao Recurso de Apelação e indicou a responsabilidade pelos custos processuais de forma equivocada.

II. Questão em discussão

2. Identificação e correção do erro material referente à parte responsável pelo pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Identificado erro material no acórdão embargado quanto à atribuição das custas processuais à apelada, quando deveriam ser atribuídas à apelante.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos coletados sem efeitos infringentes para corrigir erros materiais.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por NIRLEI DE FATIMA FRANCO.
contra o v. acórdão que negou provimento a
o Recurso de Apelação interposto pela embargada e condenou a embargante/apelada ao pagamento das custas
(cf. Id. nº 226088158)

A embargante sustenta que o acórdão padece de erro material ao negar provimento ao agravo e condenar a apelada ao pagamento das custas processuais (cf. Id. nº 226810651).

Mesmo intimada, a embargada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 229645198).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Analisando os autos, verifico que de fato o acórdão incorreu em erro material, uma vez que alterou o nome da parte vencida para a condenação das custas.

Deste modo,
acolho
os declaratórios sem efeitos infringentes, para sanar o referido erro material, de modo que onde constou
“
Custas pela Apelada
”, deverá constar “
Custas pela Apelante
”.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024